Tribunal: TJDFT
Processo: 0710955-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710955-62.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIAM FRANCO ALVES DA SILVA APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL RENASCER, AGEFIS, DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Giam Franco Alves da Silva contra a sentença da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito. 2. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, em favor dos advogados da Terracap e da Associação dos Moradores do Condomínio Residencial Renascer (ID no 22687574, págs. 1-3). 3. O apelante não comprovou a regularidade do preparo no ato de interposição do recurso, mas pleiteou a concessão da gratuidade de justiça. Na análise dos pressupostos objetivos recursais, foi intimado para apresentar comprovantes de renda e documentos atualizados com o intuito de demonstrar a necessidade do benefício, sob pena de indeferimento (ID no 22717995, págs. 1-2). Todavia, mesmo regularmente intimado, não se manifestou (ID no 23056011). 4. É o necessário, cumpre decidir. 5. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 6. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 7. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 8. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 9. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 10. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 11. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 12. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 13. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 14. O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que é hipossuficientes de renda, de modo que o eventual recolhimento do preparo possa prejudicar a sua subsistência, pois foi intimado e deixou de apresentar os documentos com o intuito de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, o que conduz ao indeferimento do benefício. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223168, 07192330920198070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. DISPOSITIVO 15. Indefiro a gratuidade de justiça ao apelante em razão da ausência de pressupostos fáticos e legais para a concessão do benefício. 16. Intime-se o apelante para que providencie o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (art. 101, §2o do CPC). 17. Após, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 5 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO